Tribunal: TJDFT
Processo: 0000047-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA QUANDO EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. PRINTS DE CELULAR. AMEAÇAS CONSTATADAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NO CELULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. REQUISITOS DO ARTIGO 77 DO CP ATENDIDOS. APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, se, em consonância com todo o conjunto probatório, seja suficiente para sustentar a condenação do réu.

2. As mensagens mencionadas na denúncia e juntadas aos autos demonstram claramente que houve plena subsunção dos fatos e dos envolvidos com o tipo penal descrito no art. 147, do CP.

3. Constatados que os prints colacionados aos autos corroboram a versão apresentada pela vítima, tanto na fase inquisitiva, quanto na fase processual, tendo ela atestado, em juízo, a autenticidade e o remetente das mensagens encaminhadas, não há que se falar em nulidade do decreto condenatório, uma vez que a vítima ratificou, em juízo, as provas juntadas e as declarações por ela prestadas, anteriormente, na Delegacia de Polícia.

4. Inobstante não ter sido realizada perícia do aparelho celular da vítima, não há qualquer evidência de que as mensagens sejam de terceira pessoa ou tenham sido editadas. De igual forma, não há nos autos indícios de que a vítima possa ter imputado, falsamente, os crimes ao réu, ou que tenha um possível interesse em lhe prejudicar. 4.1. Ademais, a jurisprudência deste eg. TJDFT perfila entendimento no sentido de que a perícia no celular da vítima se revela medida dispensável quando não houver dúvidas sobre os fatos e pessoas envolvidas.

5. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido. Tal fato, inclusive, é corroborado pela conduta da vítima, que, ao se sentir ameaçada por mal grave e injusto, perpetrado pelo réu, acionou a autoridade policial, representando criminalmente contra ele e ainda requerendo o deferimento de medidas protetivas, o que foi prontamente atendido. Após, ainda se mudou de Brasília, não havendo dúvidas quanto ao cometimento do crime previsto no art. 147, do CP.

6. Atendidos os requisitos do art. 77 do CP, a execução da pena privativa de liberdade deve ser suspensa pelo período de 2 (dois) anos, sendo que os termos para cumprimento do referido benefício devem ser definidos pelo Juízo da Execução Penal.

7. Recurso ministerial provido.